Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. MULTA DIÁRIA. RECALCITRÂNCIA. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO DA MULTA. CUNHO COERCITIVO.
I – Constatada a recalcitrância do executado que insiste em descumprir as determinações judiciais, impõe-se a fixação de multa, cujo objetivo é garantir efetividade à tutela.
II – A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento.
III – Agravo de instrumento desprovido.